Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002625-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA MENDONCA DE MOURA GOES, LEONARDO BEZERRA GOES RECORRIDO: NÃO HÁ DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso especial interposto. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030